Tribunal: TJES
Processo: 5000916-96.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000916-96.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARCOS HENRIQUE JERONIMO

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PORTABILIDADE. PROVA DE CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição financeira à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de cobrança indevida oriunda de falha na portabilidade de contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato firmado entre o autor e o Banco Pan S.A. se refere a uma portabilidade mal sucedida ou à formalização de novo empréstimo regular, a fim de apurar a existência de cobrança indevida e eventual ato ilícito gerador de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova, por meio de Cédula de Crédito Bancário, que a operação questionada corresponde à formalização de novo contrato de empréstimo, datado de 08/06/2021, com valor distinto e nova quantidade de parcelas, descaracterizando a tese de continuidade de contrato anterior.

4. O Banco Pan apresenta o "Dossiê de Contratação", contendo assinatura por biometria facial, geolocalização, endereço IP, horário da operação e dados do dispositivo, demonstrando a regularidade do aceite digital e a manifestação de vontade do contratante.

5. Há comprovação de efetivo crédito na conta de titularidade do autor, no valor de R$ 21.858,95, bem como a averbação da respectiva parcela (R$ 536,50) junto ao benefício previdenciário do INSS, afastando a ocorrência de desconto indevido.

6. O autor não logra êxito em desconstituir as provas apresentadas, tampouco junta extratos bancários ou outros elementos que infirmem o recebimento dos valores ou demonstrem vício de consentimento, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A formalização de contrato de empréstimo consignado por meio digital, com biometria facial, geolocalização e efetiva disponibilização do valor contratado na conta do consumidor, caracteriza negócio jurídico regular, salvo prova demonstrando o vício de consentimento.

2. A alegação de falha em portabilidade não se sustenta quando há prova de nova contratação autônoma, com parcela e valor distintos, devidamente averbados junto ao INSS.

3. Inexistente ato ilícito ou cobrança indevida, não há falar em repetição de indébito ou em indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 85, § 2º; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5002979-12.2023.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004140-57.2023.8.08.0011, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
buscando o reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por
MARCOS HENRIQUE JERONIMO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o banco apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 13348326, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO PAN S.A.
buscando o reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo que, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada por
MARCOS HENRIQUE JERONIMO
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar o banco apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado com a condenação, o Banco Apelante aduz, em suma, a plena regularidade e legitimidade da contratação de um novo empréstimo pelo autor, e não de uma portabilidade, o qual foi formalizado por meio digital e teve seu valor devidamente creditado em conta de titularidade do apelado.

Contrarrazões lançadas pelo autor/apelado (ID 13348326), pugnando pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, pela sua reforma para majorar a condenação e incluir o Banco do Brasil S.A. no polo passivo da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade do negócio jurídico que deu causa aos descontos efetuados pelo Banco Pan S.A. no benefício previdenciário do autor, a fim de aferir a existência de ato ilícito e o consequente dever de indenizar.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual eletrônico, com a devida vênia ao entendimento firmado pelo d. Juízo de Origem, vislumbro motivos que ensejam a reforma do
decisum
objurgado.

A tese autoral se baseia na premissa de que uma solicitação de portabilidade de seu empréstimo consignado, originário do Banco Pan, para o Banco do Brasil, teria falhado, resultando em uma cobrança duplicada pela mesma dívida. O Juízo
a quo
, por sua vez, acolheu tal tese e condenou o Apelante por ter continuado a efetuar os descontos após a tentativa de portabilidade.

Ocorre que, em que pese a alegação autoral e a existência de documentos que demonstram uma intenção de portabilidade por parte do Banco do Brasil, as provas produzidas pelo Banco Pan S.A. demonstram a formalização de um novo e distinto contrato de empréstimo, e não a falha em uma portabilidade.

Com efeito, a instituição financeira apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a existência de relação jurídica regular entre as partes. Na contestação (ID 13348281) e na apelação (ID 13348318), o banco apresentou a Cédula de Crédito Bancário referente à proposta nº 347803830, intitulada "Novo Empréstimo", firmada em 08 de junho de 2021. Tal instrumento prevê a liberação do crédito de R$ 21.858,95, a ser pago em 84 parcelas de R$ 536,50.

A validade desta contratação digital é reforçada pelo "Dossiê de Contratação" (ID 13348285), que detalha: (i) a assinatura por biometria facial ("selfie"); (ii) a geolocalização exata do dispositivo no momento do aceite; (iii) a data e hora da operação (08/06/2021, 19:17:06); (iv) o endereço de IP e os dados do aparelho utilizado pelo contratante.

O ponto fulcral que corrobora a tese defensiva do banco apelante reside em dois fatos incontroversos nos autos. Primeiro, o efetivo crédito do valor contratado. O Banco Pan apresentou o recibo de transferência (TED) no valor de R$ 21.858,95 para a conta de titularidade do autor no Banco Banestes, realizado em 09/06/2021 (ID 13348284). Em sua réplica (ID 13348291), o autor não nega o recebimento de tal quantia, limitando-se a questionar a falha procedimental entre os bancos.

Segundo, o "Histórico de Créditos" do INSS (ID 13348253), documento juntado pelo próprio autor com a petição inicial, demonstra a existência de uma "CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCARIO" em seu benefício no valor exato de R$ 536,50. Este valor não corresponde à parcela do contrato original (que era de R$ 463,39), mas se coaduna perfeitamente com a parcela do "Novo Empréstimo" (proposta nº 347803830) que o Banco Pan defende como legítimo.

Diante de tal conjunto probatório apresentado pelo réu, caberia ao autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de produzir prova capaz de desconstituir os fatos alegados na defesa. No entanto, o apelado não logrou êxito em infirmar as provas da contratação, deixando de juntar seus extratos bancários que poderiam comprovar o não recebimento dos valores e se limitando a sustentar uma tese de falha na portabilidade que é contrariada pelas evidências de um novo negócio jurídico, com novos valores e nova averbação junto ao INSS.

Verifica-se, assim, que a instituição financeira se desincumbiu do seu
onus probandi
, demonstrando a existência de relação jurídica autônoma e a regularidade da contratação. A prova da formalização de um novo contrato, com valor de parcela distinto, cujo montante foi creditado na conta do autor e cujo desconto foi devidamente averbado junto ao INSS, prevalece sobre a tese de uma simples "falha de comunicação" em uma portabilidade.

De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos. Em mesmo sentido, destaco arestos deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a apelante, embora idosa, a apelante não é incapaz para a prática dos atos da vida civil, sendo que, em 2022, quando formalizado o contrato questionado, contava com 67 (sessenta e sete) anos, conforme evidencia seu documento de identificação.
2. O banco requerido comprovou que o contrato eletrônico foi aderido mediante apresentação de fotografia instantânea da requerida, capturada em localização geográfica compatível com sua residência, ou seja, na rua Eloy Martins Pereira, em Cachoeiro de Itapemirim. 3. O apelado comprova a transferência do valor do empréstimo para a conta indicada pela autora, inexistindo no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5002979-12.2023.8.08.0011, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Nov/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A controvérsia recursal versa acerca da existência de relação jurídica entre as partes, consubstanciada em contrato de empréstimo consignado.A tese da exordial é de que a autora não teria contratado o empréstimo consignado perante o banco réu. 2) Pelo acervo probatório, não há qualquer motivo que enseje a reforma do decisum objurgado. Inicialmente, no que diz respeito ao contrato virtual, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de comprovar a instrumentalização da operação.
Observa-se que os documentos acostados pela instituição financeira demonstram que as partes firmaram, no dia 30.08.2021, mediante biometria facial (assinatura eletrônica), o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.208,30 (mil e duzentos e oito reais e trinta centavos). 3) Destaca-se que o documento apresentado pelo banco descreve, de forma detalhada, o aceite quanto à política de biometria facial, política de privacidade, Cédula de Crédito Bancário e CET, bem como o momento de captura da “selfie”, salientando a geolocalização da autora, IP e ID do dispositivo eletrônico que foi realizada a operação. 4) Nota-se, ainda, que a quantia total da operação foi disponibilizada à autora mediante transferência bancária para a conta de titularidade da parte autora, ao passo que, em réplica apresentada no ID nº 7287343, a parte autora não confrontou tal fato, limitando-se a requerer a intimação da Caixa Econômica Federal, agência 02016 para que informasse todos os dados da TED realizada pelo banco requerido na conta apresentada. Ora, bastava a apresentação pormenorizada dos extratos bancários da parte autora, os quais poderiam ter sido solicitados pela própria parte perante a instituição bancária, o que não foi realizado. 5) A parte autora não impugnou o recibo de pagamento, a realização de biometria facial através do envio de foto (selfie) para validação da assinatura digital do título e os dados pessoais informados. 6) Portanto, a instituição financeira se desincumbiu do seu onus probandi, demonstrando a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, e a regularidade da contratação, restando, portanto, interditada a pretensão indenizatória aforada quanto aos danos patrimoniais e morais.
É de se dizer, em que pese o contrato juntado possua conteúdo genérico, a foto (selfie) da autora enviada no momento da celebração do empréstimo, bem como a existência da geolocalização, repisa-se, fatos estes não questionados, reforçam a tese defensiva. De tal modo, a alegação de que desconhece a contratação não se sustenta diante das demais provas colacionadas aos autos, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse tocante. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5004140-57.2023.8.08.0011, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/Mar/2024)

Assim, à míngua de cobrança indevida ou de atuação ilícita da instituição financeira, não há de se falar em repetição de indébito ou em direito a qualquer indenização.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO PAN S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Contudo, mantenho suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar